Tribunal: CARF
Processo: 13932.000154/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13932.000154/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.519 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
DILMA DE FATIMA BARBOSA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM
ADVOGADO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, deverão ser excluídos os
valores das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada no dia 02 de abril de 2007, da qual
exige-se da Recorrente o valor de R$ 11.909,00, ano-calendário 2004, exercício 2005, sendo R$
5.834,89 de imposto de renda suplementar, acrescido de multa de R$ 4.376,16 e demais
consectários legais, diante de dedução indevida a título de Livro-Caixa.
Uma vez ciente do lançamento, a Recorrente protocolou SRL (fl. 7), cuja resposta
da DRF – Ponta Grossa fora a seguinte:
NOS TRABALHOS DE REVISÃO DE OFÍCIO O LANÇAMENTO OBJETO DA
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
ACIMA
IDENTIFICADA
FORAM
ANALISADOS OS DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS
PELO CONTRIBUINTE, RESTADO NÃO COMPROVADOS OS VALORES QUE
DERAM ORIGEM À AUTUAÇÃO.
Renitente com a notificação de lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13932.000154/2007-15
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.519 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000154/2007-15

a) entrou com ação trabalhista contra o Banco do Brasil S/A, da qual foi
ganho e liberado para pagamento no ano de 2004, no valor de R$
206.982,44, que foi repassado para o Dércio Rodrigues Barbosa da
Silva & Advogados Associados para depósito em conta da
contribuinte, mas o banco não deu os documentos necessários para o
IR;
b) recebeu do advogado essa tabela que usou como base para declaração
do IR, sem ter desconto algum na fonte

;
c) no ano de 2005 foi recebido o restante do pagamento da ação
trabalhista e veio também o comprovante total da ação. Em 2005 foi
declarado por inteiro o comprovante descontando a parcela já pago do
nao de 2004

d) em relação a notificação de lançamento, solicita o cancelamento por
estar sendo cobrado em duplicidade o montante que foi pago para o
advogado e quem deveria declarar serio o mesmo.

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) cópia
das declarações de pessoa física (fl.17); (ii) comprovante de rendimento (fl. 18); (iii) recibo de
pagamento ao advogado (fl. 19).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu acórdão
de no 06-24.159 – 5a Turma DRJ/CTA, julgando improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido, por entender, em síntese, que há absoluta ausência de provas das
alegações da defesa nos autos.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:

 o lançamento que ora se impugna refere-se à glosa de R$
21.217,81, valor este lançado como despesa no IRPF 2005,
ano-calendário 2004;
 a contribuinte recebeu a importância de R$ 106.089,07 como
parte do valor obtido na Reclamação Trabalhista no 09276-
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.519 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000154/2007-15

1995. Deste valor foi descontado o FGTS devido na
importância de R$ 5.113,29 e ainda os honorários advocatícios
na somatória de R$ 21.217,81.Descontados os valores acima, a
declarante auferiu rendimentos de R$ 79.757,97, valor este
informado em sua DIRPG e sobre o qual recolheu imposto de
renda.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e dele eu
conheço.
Conforme descrito linhas acima, o presente processo administrativo tem como
objeto a ausência de comprovação de despesas escrituradas em livro-caixa. Em verdade, a
Recorrente equivocou-se ao declarar como livro-caixa os valores recebidos e despesas
incorridas, tendo em vista que não se trata de rendimento de trabalho não assalariado, mas de
rendimentos recebidos em reclamatória trabalhista.
Importa destacar que a Recorrente informou em sua declaração que recebeu o
valor de R$ 106.989,80, do qual sofreu o desconto de FGTS, no valor de R$ 6.014,02 e pagou a
título de honorários advocatícios o valor de R$ 21.217,81, oferecendo à tributação, de forma
espontânea, o valor de R$ 79.757,97.
Entretanto, por não ter comprovado a despesa com honorários advocatícios, a
Recorrente viu mantida a glosa da despesa, no valor de R$ 21.217,81. Como bem pontuado no
acórdão a quo, a Recorrente limitou-se a instruir a sua impugnação com recibo emitido em 2005
em valor muito superior ao alegadamente pago ao advogado a título de honorários advocatícios
no ano-calendário de 2004.
Para suprir a ausência de comprovação de pagamento de honorários advocatícios,
a Recorrente instrui o seu recurso com nota fiscal de prestação de serviço emitida em 27/05/2004
por Dercio Rodrigues da Silva & Advogados Associados, no valor de R$ 21.217,81.
Está comprovada, assim, a despesa com advogado, imprescindível para o
recebimento dos rendimentos pagos em reclamatória trabalhista e, por força do art. 12, da Lei no
7.713/1988, vigente à época do fato gerador, é direito do contribuinte descontar dos rendimentos
recebidos acumuladamente, o valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de honorários de advogado.
Dessa forma, entendo que o conjunto probatório apresentado pela Recorrente é
capaz de comprovar que o valor de R$ 21.217,81 pago ao advogado, no ano-calendário de 2004,
constitui despesa indispensável para o recebimento dos rendimentos tributáveis nos autos da
Reclamatória Trabalhista sob o no 09276/95, que tramitou perante à 1a Vara do Trabalho de
Londrina, devendo ser afastada a glosa que deu origem à presente autuação.

Conclusão
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.519 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000154/2007-15

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital